Tribunal: TJDFT
Processo: 0725448-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCEPCIONAL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. A decisão que antecipa os seus efeitos da tutela pretendida só pode ser concedida caso preenchidos os requisitos legais.
2. O recorrente não logrou êxito em comprovar a real necessidade da concessão da gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.